Tribunal: TJMT
Processo: 0006043-19.2011.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006043-19.2011.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), JULIANA GONCALVES LEITE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JADINA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 737.315.601-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO NA INTEGRALIDADE DAS IMPUTAÇÕES CONSTANTES DA DENÚNCIA – ALEGADA SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO EM JUÍZO DOS ELEMENTOS INDICIÁRIOS – ACERVO PROBATÓRIO INAPTO A IMPUTAR A AUTORIA DOS DELITOS ESTREME DE DÚVIDAS – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se
a prova existente nos autos não evidencia de forma segura a autoria do delito de tráfico de drogas e muito menos o vínculo associativo indispensável à configuração do crime de associação para o narcotráfico imputados à apelada, não há falar em decreto condenatório, à míngua de provas cabais nesse sentido, não bastando para tanto meras suposições e conjecturas,
sendo
a mantença da
absolvição
medida impositiva
, em observância ao aforismo
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

JULIANA GONÇALVES LEITE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.o 6043-19.2011.811.0055 – cód. 135839, por meio da qual a ora apelada
JULIANA GONÇALVES LEITE
foi
absolvida
da imputação da prática dos crimes

tipificados no
art. 33,
caput
e art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/06
(tráfico de entorpecentes e associação para o narcotráfico), com fulcro no artigo 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

No bojo da r. sentença ainda foram consignados o desmembramento do feito em relação à codenunciada
Jadina Rodrigues Silva
(ID 22416479), bem como a extinção da punibilidade do corréu
Valdinei Pereira Fontes
, nos termos do art. 107, inc. I, do CP, uma vez juntada aos autos sua certidão de óbito (ID 22417485).

Com razões recursais acostadas no ID 22417950 e ID 22417951, o
Parquet
almeja a reforma da r. sentença, a fim de ver a apelada
condenada nos exatos termos da denúncia
, entendendo existir provas bastantes a demonstrar a materialidade e a autoria dos referidos delitos, e, portanto, subsidiar a condenação.

Contrarrazões defensivas são vistas no ID 22417952 e ID 22417953, com as quais se
vindica a manutenção da r. sentença absolutória e consequente não provimento do apelo, sendo rechaçadas as arguições ventiladas.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer encontradiço no ID 28464458, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, opina pelo conhecimento e
provimento

do recurso ministerial, assentindo com a condenação da apelada pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o narcotráfico.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia 12/04/2011, na lanchonete
Dod's
localizada n
o pátio do estabelecimento comercial
“Hiper Mercado Modelo”,
situado na Av. Brasil, cidade de Tangará da Serra/MT, a ora apelada
JULIANA GONÇALVES LEITE
e o codenunciado
Valdinei Pereira Fontes
, associaram-se para vender e entregar ao consumo de
Jadina Rodrigues Silva
, vulgo
“Jade”
, um tablete de substância entorpecente análoga à maconha, pesando 17,13g (dezessete gramas e treze centigramas).

Ressai da denúncia, outrossim, que a codenunciada
Jadina Rodrigues Silva
, vulgo
“Jade”
, teria ligado para o corréu
Valdinei Pereira Fontes

e encomendado uma porção de entorpecente correspondente ao valor de R$ 30,00 (trinta reais), a ser entregue em seu local de trabalho, qual seja, a lanchonete
Dod’s
. Desta feita,
Valdinei
, na companhia da apelada
JULIANA
,

com quem trabalhava conjuntamente
na comercialização de entorpecentes e cujo ânimo associativo decorria da notícia de vendas pretéritas por eles realizadas –, utilizando-se de uma motocicleta Honda Fan, foram até o estabelecimento comercial combinado e entregaram a droga, porém, nesse ínterim,
perceberam a
aproximação de policiais civis que acompanhavam a ação ilícita, e então empreenderam fuga, ao passo que apenas a codenunciada
Jadina

fora autuada em flagrante na posse de entorpecente.

Posteriormente, foram realizadas buscas nas residências dos acusados
Valdinei
e
JULIANA
, sendo apreendidas no imóvel do corréu 30 (trinta) folhas de cheques, totalizando o montante de R$ 96.325,00 (noventa e seis mil, trezentos e vinte e cinco reais), além de 02 (dois) sacos plásticos com aroma de entorpecente; e na casa da apelada, 01 (uma) balança de precisão, na cor preta.

Circunstanciados os fatos, passo à análise do pleito ministerial, o qual se limita à
reforma do édito absolutório
proferido em prol da apelada, nos exatos termos já relatados.

1.

Do pleito condenatório:

A acusação afirma em suas razões recursais que o acervo probatório constante nos autos fornece substrato apto a justificar a condenação da apelada
JULIANA GONÇALVES LEITE
nos limites em que denunciada, concatenando:
a)
a declaração extrajudicial da testemunha
Silvany Glória dos Santos
, que teria apontado a apelada como costumeira fornecedora de drogas;
b)
as assertivas dos policiais que participaram das investigações preliminares, incluindo a interceptação de número telefônico pertence à acusada, e que a identificaram como sendo a pessoa que estava na garupa da motocicleta pilotada pelo corréu
Valdinei
quando do flagrante;
c)
a apreensão de balança de precisão na residência da apelada, equipamento comumente utilizado para o fracionamento dos entorpecentes; e por fim
d)
o vínculo afetivo mantido pela acusada com o corréu
Valdinei
, e os antecedentes por eles ostentados,
“inferindo-se daí o vínculo e estabilidade dos mesmos para a prática de crimes” – sic
ID 22417951.

Com efeito, a prova da
materialidade
dos delitos encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência jungido ao ID 22414524, auto de apreensão anexado no ID 224114525, auto de constatação prévia de substância entorpecente de ID 22414525, relatório de mandado de busca domiciliar juntado no ID 22414540 e laudo pericial visto no ID 22414532, apresentando resultado positivo para maconha, com massa total de 17,13g (dezessete gramas e treze centigramas).

Mas, no que pertine à
autoria delitiva
, contrariamente ao alegado pelo
Parquet
, além de ter sido negada pela acusada em ambas as oportunidades em que ouvida (ID 22414545 e ID 22417956), mesmo esmiuçando o conjunto probatório, concluo que
a prática dos ilícitos imputados à ré não se apresenta indene de dúvidas.

Isso porque, nada obstante os argumentos a que se refere o d. representante do Ministério Público e elencados acima tenham se prestado na fase extrajudicial a apontar a existência de indícios mínimos da autoria da apelada, deixaram de ser ratificados sob o crivo do contraditório, o que está a infirmar a certeza necessária ao desfecho condenatório.

Tal como destacado pelo d. juízo
a quo
, há que se ponderar que
“as informações recebidas pelos policiais e as diligências efetuadas eram afetas ao corréu Valdinei Pereira Fontes e a usuária Jadina” – sic
ID 22417494, portanto, o envolvimento pretérito da apelada no tráfico ilícito de drogas não pode ser aferido sob esses viés.

Inclusive, o policial
Cleber de Souza Santos
, responsável pelo acompanhamento das escutas telefônicas,

foi pontual em juízo (ID 22417956) ao declarar que eram inúmeras as interceptações apontando o envolvimento de
Valdinei
no narcotráfico, relatando especificamente a ligação que culminou no flagrante, mas asseverou que o mesmo não podia dizer da apelada, ao que acrescentou inexistirem conversas das quais fosse possível inferir que a
JULIANA
e o corréu
Valdinei
trabalhassem juntos.

Da mesma forma, o policial
Jailson da Conceição Costa
certificou em juízo (ID 22417956) que o apurado nas investigações preliminares se relacionava aos codenunciados
Valdinei
e
Jadina
, e que este primeiro era o principal alvo monitorado.

Assim, não se negligencia que os policias que participaram da diligência efetivamente apontaram a apelada como sendo a pessoa que estava na garupa da motocicleta conduzida pelo corréu
Valdinei
quando este fora entregar o entorpecente encomendado pela codenunciada
Jadina
, contudo, se limitaram a tal aspecto, inexistindo apontamento de efetivo envolvimento pretérito da apelada no tráfico de entorpecentes.

Além do que, a mera indicação da acusada
JULIANA
como sendo a acompanhante do corréu no momento da entrega do entorpecente, não se presta
de per si
à imputação da autoria delitiva, muito menos à presunção de sua associação ao fim ilícito, notadamente quando se revela em informação contraposta por outra prova judicializada, consistente na narrativa do referido corréu
Valdinei
ao ser interrogado em juízo (ID 22417956), negando a companhia da acusada
JULIANA
naquela ocasião.

Noutro giro, ainda que o
Parquet
se valha das declarações extrajudiciais da testemunha
Silvany Gloria dos Santos
no intento de confirmar a exordial acusatória
,
há que se destacar a abstração de sua narrativa, na medida em que generaliza fatos pretéritos, alheios ao fato
sub judice
, nos seguintes termos:

“[...]Que: o depoente já adquiriu drogas também de Juliana, ex-mulher de Delevi, sendo que Juliana e Valdinei trabalham juntos da venda de maconha, que a última vez que comprou droga de Juliana e Valdinei foi a 10 (dez) dias [...]”
– sic ID 22414530.

Entretanto, ao fim e ao cabo, tal assertiva foi negada pelo declarante ao ser confrontado em juízo, tendo afirmado perante a autoridade judicial que não conhecia a apelada, muito menos se recordava do referido depoimento, conquanto reconhecesse sua assinatura (ID 22417956).

De mais a mais, ao ser ouvida em juízo na condição de testemunha, a codenunciada
Jadina Rodrigues da Silva
, além de negar a aquisição do entorpecente com o corréu
Valdinei
, não soube identificar a pessoa que o acompanhava na motocicleta.

Feitos tais apontamentos, não vislumbro possibilidade de ser proferido édito condenatório em desfavor da apelada pelos crimes de
tráfico de entorpecentes e associação para o narcotráfico
, máxime quando a prova existente nos autos sustenta única e exclusivamente a isolada apreensão de uma balança de precisão, a qual a apelante afirma que estava desmontada em sua residência, dissociada de qualquer apetrecho ou substância comumente utilizados no comércio malsão.

Muito menos restou confirmado na seara judicial, estreme de dúvidas, o vínculo amoroso ostentado pela acusada
JULIANA
e o corréu
Valdinei
, o qual, hipoteticamente, seria o pressuposto para aferição do
animus

associativo
, estável e permanente para praticar as figuras típicas previstas no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 e exigido pelo art. 35,
caput
, da mesma Lei, máxime diante da oitiva da esposa do mencionado corréu, senhora
Josiane Silva
, negando ter ciência do envolvimento entre a apelada e
Valdinei
, muito menos sob o viés amoroso; remanescendo também inócuo esse aspecto especulativo da acusação.

Veja-se que não se está aqui afirmando que a apelada não praticou as condutas criminosas citadas pelo órgão ministerial. Entretanto, pela precariedade das provas colhidas na instrução criminal, a conclusão possível é a de que não ficou configurada à saciedade a versão dos fatos narrada na peça acusatória.

Em alguns casos, o julgador, no seu íntimo, pode até acreditar que o
acusado realmente participou da empreitada criminosa e, muito ardilosamente, logrou manter longe de si as evidências de sua responsabilidade penal. Todavia, e s
em mais delongas, por ser cediço que para um decreto condenatório é imperativa a existência de provas cabais das imputações, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito, e, inexistindo provas inquestionáveis quanto à autoria delitiva dos crimes imputados à apelada, a r. sentença absolutória deve ser mantida.

Nesse diapasão:

“[...] RECURSO MINISTERIAL: TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA CORRÉUS - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS PARA CONDENAÇÃO - DELITOS NÃO CONFIGURADOS.
- É de se invocar a prevalência da dúvida se as circunstâncias fáticas não comprovam com segurança o envolvimento dos agentes no tráfico ilícito de drogas.
- Imperiosa a manutenção das absolvições relativas aos delitos descritos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei no. 11.343/06 se ausentes provas do tráfico ilícito de entorpecentes e da associação dos agentes para o mesmo fim. [...].”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0056.18.009983-2/001, Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez, 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/12/2019, publicação da súmula em 22/01/2020).

Assim, não obstante a assertiva sustentada nas razões recursais, na hipótese dos autos, é imperiosa a observância do aforismo
in dubio pro reo
, para que seja mantida a absolvição da apelada
JULIANA GONÇALVES LEITE
por não existirem provas suficientes a alicerçar o pretenso decreto condenatório, consoante expressa o art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

2. Conclusão:

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
mantendo incólume a r. sentença absolutória proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.o 6043-19.2011.811.0055 – cód. 135839.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020